Tribunal: TJMT
Processo: 1051457-34.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO No 1051457-34.2024.8.11.0001
ORIGEM: 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
AGRAVANTE: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.
AGRAVADO: VITOR MARTINELLI DE MENDONCA E LUARA SANTANA HENRY
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 a 15/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRESENÇA DE ANIMAL NA PISTA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CHAMAMENTO À LIDE DA SEGURADORA. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto por Concessionária Rota do Oeste S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso interposto, mantendo a sentença que condenou a concessionária ao pagamento de R$ 5.993,00 (cinco mil novecentos e noventa e três reais) por danos materiais decorrentes de acidente automobilístico ocasionado pela presença de animal silvestre em trecho sob sua concessão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) alegação de cerceamento de defesa pela ausência de audiência de instrução e julgamento; (ii) pedido de chamamento à lide da seguradora; (iii) responsabilidade objetiva da concessionária pelos danos causados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de audiência de instrução e julgamento não configura cerceamento de defesa, uma vez que a controvérsia foi plenamente demonstrada por provas documentais, sendo possível o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.
4. O chamamento à lide da seguradora é descabido em demandas de consumo, sendo vedada a intervenção de terceiros que possa comprometer a celeridade e simplicidade processual, conforme a sistemática dos Juizados Especiais e o Código de Defesa do Consumidor.
5. A concessionária de rodovia responde objetivamente pelos danos causados aos usuários, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/88 e art. 22 do CDC, sendo suficiente a comprovação do nexo de causalidade entre o acidente e a falha na prestação do serviço, evidenciada pela presença de animal na pista.
6. A responsabilidade pelo dever de fiscalização e conservação da via é da concessionária, independentemente de culpa, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
7. O recurso configura-se manifestamente improcedente, autorizando a aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo Interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para o deslinde da controvérsia. 2. O chamamento à lide da seguradora é incompatível com a sistemática dos Juizados Especiais e a simplicidade processual prevista no CDC. 3. A concessionária de rodovia responde objetivamente pelos danos causados em razão de falha na fiscalização e conservação da via, bastando a comprovação do nexo causal. 4. O recurso manifestamente improcedente enseja a aplicação de multa nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, e 1.021, § 4o; CF/88, art. 37, § 6o; CDC, art. 22.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051457-34.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (RECORRIDO), JORGIANA SANGALLI - CPF: 005.452.091-61 (ADVOGADO), LUARA SANTANA HENRY - CPF: 003.842.561-04 (RECORRIDO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRENTE), JESSICA REIS SULZ GONSALVES CARVALHO - CPF: 044.212.021-42 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025